Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739923-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDO BEZERRA VASCONCELOS AGRAVADO: EDVANE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gerardo Bezerra Vasconcelos contra a decisão de indeferimento da medida de urgência na ação de despejo n.o 0704728-67.2025.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente no despejo da parte agravada do imóvel objeto do contrato de locação, sob a fundamentação de “ocupação indevida, inadimplemento e de obstrução dos reparos”. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Registre-se. Trata-se de ação de despejo com pedido liminar de desocupação forçada. Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. Em síntese, alega o autor que há necessidade de realização de reparos urgentes na caixa de esgoto, tendo notificado a parte requerida para desocupar o imóvel, o que foi desatendido. Decido. Dispõe o art. 59, §1°, VI da Lei 8.245/91 que: Art. 59 (...) § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Por sua vez, o inciso IV, do art. 9°, da referida lei estabelece que: Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: (...) IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, não está demonstrada a urgência dos reparos e nem a imposição pelo Poder Público, sendo que o documento da CAESB juntado no ID. 249703195, trata-se de solicitação do próprio locador para conserto em tubulações de esgoto. Por esse motivo, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de despejo liminar. Cite(m)-se o(s) réu(s) por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Notifique(m) o(a)(s) fiador(a)(es)(as) da existência, advertindo-o(a)(s) de que, não sendo Réu(é)(s) no presente processo, nele não poderão contestar, exceto para purgar a mora. [...] A parte agravante assevera, em síntese, que: (a) “a partir de 23/08/2025, o réu continuou ocupando o imóvel de forma irregular, sem pagar os aluguéis correspondentes. Frisa-se que o réu não manifesta qualquer pretensão de se retirar e está ocupando o imóvel de forma ilegítima”; (b) “o réu tem impedido o acesso do autor, de profissionais contratados e até mesmo da CAESB (ID n° 249703195) para a realização de reparos urgentes na caixa de esgoto do imóvel, descumprindo a cláusula contratual que o obriga a permitir a execução de serviços necessários à conservação da coisa locada”; (c) “mesmo após o término contratual e diante da notificação extrajudicial regularmente expedida, o réu manteve-se no imóvel, sem respaldo jurídico para tanto”; (d) “manutenção da posse pelo réu não apenas impede o exercício pleno do direito de propriedade pelo autor (art. 1.228 do Código Civil), mas também compromete a salubridade e a habitabilidade do bem, expondo-o ao risco de deterioração estrutural”; (e) “a situação da caixa de esgoto poderá se agravar a ponto de se tornar irreversível, ocasionando prejuízos inestimáveis ao Autor, ora Agravante, que já se encontra em condição de hipossuficiência”; (f) “toda a documentação apresentada pelo Autor comprova, de maneira incontestável, que a manutenção da ocupação irregular gera grave prejuízo financeiro, estrutural e até sanitário”; (g) “depende diretamente da renda proveniente do aluguel do imóvel em litígio para custear suas despesas básicas de subsistência, como alimentação, saúde e moradia”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a desocupação imediata do imóvel. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de despejo ajuizada pelo ora agravante em que pretende o despejo imediato do locatário e indenização referente ao período em que teria permanecido “indevidamente no imóvel após o término da relação contratual”. Pois bem. Com relação às locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, a Lei n.o 8.245/91 dispõe que: Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. [...] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) A ação de despejo, com fundamento na legislação de regência, tem objetivo duplo: rescindir o contrato de locação e retomar o bem locado. A lei ainda permite a cumulação do pedido de despejo com o pedido de cobrança de alugueres e acessórios (art. 62, inc. I). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial com prazo inicial de 27.4.2022 a 26.4.2023, o qual teria prorrogado automaticamente por tempo indeterminado (id 249700242); (b) notificação extrajudicial de “rescisão contratual e solicitação de desocupação do imóvel”, com prazo de sessenta dias e fundamentada na “necessidade de realização de obras urgentes e estruturais no sistema de esgoto do imóvel”, recebida pelo locatário em 21.5.2025 (id 249700243); (c) em 28.7.2025 o locatário teria recebido o aditivo à notificação extrajudicial com prorrogação de prazo por mais vinte dias para desocupação do imóvel, com termo final em 10.8.2025 (id 249700244); (d) teria sido aberta solicitação/reclamação perante a Caesb para “conserto em tubulação de esgoto” em 13.5.2025 (id 249703195). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, especialmente porque a fundamentação do pedido de despejo não estaria devidamente demonstrada, uma vez que não comprovou, de forma inequívoca, que, para a realização do reparo solicitado seria necessária a desocupação do imóvel, nem que o locatário estaria a impedir a realização do serviço da Caesb, tampouco a urgência dos reparos e a imposição pelo Poder Público (Lei n.o 8.245/1991, art. 59, inc. VI). Além disso, não teria sido demonstrado que o locatário (agravado) estaria inadimplente com relação aos alugueres, o que atrairia a necessidade de prestação de caução, por parte do locador (agravante), no valor equivalente a três meses de aluguer, em caso de denúncia vazia (se fosse o caso). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono julgados desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação voluntária de imóvel comercial em ação de despejo fundada em denúncia vazia, sob o fundamento de existência de garantia fidejussória. 2. Agravo interno da decisão que indefere a tutela provisória de urgência recursal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a juntada de documento em sede recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia. III. Razões de decidir 4. A juntada de documento em sede recursal é inadmissível, salvo quando se tratar de documento novo ou destinado a comprovar fato superveniente, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 5. A concessão de liminar em ação de despejo fundada em denúncia vazia exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) notificação do locatário comunicando a intenção de retomada; e (iii) ajuizamento da ação em até 30 dias do termo da notificação (Lei no 8.245/91, arts. 57 e 59, § 1o, inc. VIII). 6. Ausente nos autos, no momento da decisão agravada, prova da notificação com o conteúdo da retomada, inviabilizando o deferimento da liminar de desocupação. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 8. Agravo interno não conhecido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 57 e 59, § 1o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730261-95.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955623, 0741457-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1836353, 0750388-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024; TJDFT, Acórdão 1814628, 0744264-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024. (Acórdão 2036760, 0703558-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. REPAROS. URGENTES. DETERMINAÇÃO. PODER PÚBLICO. ART. 59. LEI DO INQUILINATO. 1. A desocupação para a realização de reparações urgentes, determinadas pelo Poder Público, é justa causa para a concessão de liminar de despejo (inciso IV, art. 9o, Lei no 8.245/91). 2. No caso dos autos, os laudos periciais, inclusive o parecer produzido pelo agravante, comprovam a necessidade urgente de reparos na estrutura do imóvel locado, mas a presença do locatário no imóvel dificulta a realização da manutenção necessária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1073177, 0712129-34.2017.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2018, publicado no DJe: 16/02/2018.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator